Tribunal: TJDFT
Processo: 0750930-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO À EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. AMIGA DO APENADO. VISITA A MAIS DE UM REEDUCANDO. INVIABILILIDADE. AUSÊNCIA DE PARENTESCO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O direito do preso, com o objetivo de ressocialização, à visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos, em dias determinados, conforme preceitua o art. 41, inciso X, da LEP, não é absoluto, de maneira que pode ser suspenso ou restringido por decisão fundamentada, mediante critérios razoáveis.
2. O artigo 7o da Portaria n. 08/2016 da Vara de Execuções Penais, que visa compatibilizar o direito de visitas com a necessidade de disciplinar ou sistematizar a entrada nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal de visitantes ordinário, veda a visita a mais de um interno, ainda que em estabelecimentos prisionais distintos, salvo se houver relação de parentesco.
3. Diante da ausência de parentesco entre o apenado e a pretensa visitante (que já visita outro detento no presídio), deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de visitas, valendo consignar que o caso não se reveste de qualquer peculiaridade apta a conferir-lhe tratamento diferenciado em relação àquele vigente para os demais internos e pretensos visitantes.
4. Recurso desprovido.